Tribunal: STF
Processo: ARE 1489880
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. Apelação interposta por RONALDO BEZERRA DE ALBUQUERQUE e CRISTHIANE KARINE GOMES DE ALBUQUERQUE, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos de terceiro, objetivando desconstituir penhora incidente sobre fração de imóvel, efetivada em sede de execução fiscal. Honorários advocatícios, em desfavor da embargante, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária. 



    2. Nas suas razões, aduzem os embargantes, em apertada síntese, que: a) são coproprietários do imóvel penhorado, consoante prova a certidão cartorária juntada aos autos; b) os elementos de prova trazidos aos autos são suficientes para demonstrar que o imóvel em tela serve de moradia aos recorrentes, caracterizando-se como bem de família protegido pela cláusula de impenhorabilidade; c) a proteção bem de família deve ser aplicada à pessoa que é proprietária de bem imóvel indivisível e que nele reside, não sendo razoável que suporte a penhora e alienação do bem. 



    3. No caso, objetivam os embargantes desconstituir penhora incidente sobre fração de imóvel (casa nº 45 da Rua Lídio Paraíba, Barro, Recife/PE), sob a alegação de que resta caracterizada a impenhorabilidade sobre a totalidade de tal bem, nos termos da Lei 8.009/1990, eis que nele têm residência, não sendo proprietários de nenhum outro imóvel em Recife/PE. 



    4. Em relação ao tema, tem esta Segunda Turma, a partir da dicção do art. 1º da Lei 8.009/90, adotado a compreensão de na caracterização de determinado imóvel como bem de família exige o preenchimento cumulativo de uma série de requisitos legais, dentre os quais se destacam a unicidade e a destinação específica à moradia da entidade familiar. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0011025-04.2016.4.05.8300, rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, data de assinatura: 29/05/2020. 



    5. No caso, não restou satisfatoriamente evidenciado que o imóvel penhorado trata-se de bem de família, constando da sentença apelada que: "Mesmo ciente de que os documentos já colacionados não eram suficientes para dar suporte a suas alegações, os embargantes não apresentaram qualquer elemento novo, mesmo especificamente intimados para tal. Aliás, apenas reforçaram que as provas produzidas (certidões cartorárias e comprovantes de residência) eram satisfatórias. Ora, a apresentação de duas correspondências enviadas ao imóvel (Id. 6260630) não comprova, de forma cabal, que o mesmo serve como moradia do casal, tampouco as certidões de Id. 6250570, que se referem apenas aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, se prestam a servir como certidão negativa de propriedade." 



    6. Válido destacar, conforme esclarece a sentença, que, além das duas correspondências, os embargantes juntaram aos autos certidões dos Cartórios de Imóveis referentes apenas aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, constando, inclusive, da certidão fornecida pelo 3º Ofício de Registro de Imóveis de Recife a expressa advertência de que: " Esta Certidão não serve como certidão negativa de propriedade. Esta Certidão refere-se exclusivamente ao ocorrido nos últimos 05 (cinco) anos, nada sendo afirmado em relação ao período anterior ". Já da certidão fornecida pelo 4º Registro de Imóveis do Recife consta que: "(...) a presente certidão não contempla todas as informações necessárias para efetuar transações imobiliárias seguras ". (id. 4058300.6250570)



     7. Além disso, verifica-se que na petição inicial da presente ação os embargantes informam que residem à Rua Comissário Othon Couceiro, nº 121, Imbiribeira, Recife/PE , tratando-se de endereço distinto daquele onde está localizado o imóvel ora em discussão (Rua Lídio Paraíba, nº 45, Barro, Recife/PE), circunstância que contradiz as alegações dos ora recorrentes de que efetivamente residiriam no bem que fora penhorado.



    8. Desse modo, a partir dos elementos trazidos aos autos, não é possível concluir que o imóvel penhorado trata-se do único ao qual é dada a destinação de moradia familiar, devendo ser integralmente mantida a sentença que afastou a sua condição de bem de família.



    9. Apelação desprovida. Honorários recursais acrescidos em 1% aos honorários advocatícios fixados na sentença (art. 85, § 11, CPC/2015), ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXII; 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente